Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR. ATUALIZAÇÃO. JUROS DEFINIDOS PELO JUIZO A QUO NA LIMINAR.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo.

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou que: "compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (STJ. 2a seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 - recurso repetitivo). Uma vez apresentado pelo credor o valor integral da dívida no momento do ajuizamento da ação, as regras de atualização seguem as regras de atualização adotadas pelo Poder Judiciário.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.